Tribunal: TJDFT
Processo: 0745085-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Competência. Carta precatória. Intimação.
1 - Compete ao Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal cumprir atos jurisdicionais sem caráter decisório solicitados por juízo deprecante de vara especializada.
2 - Carta precatória para intimar sentenciado a comparecer à unidade prisional no juízo deprecante para iniciar o cumprimento de pena não se insere na competência da Vara de Execuções Penais.
3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado - Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal.